Tribunal: STF
Processo: HC 186516
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Newton Luiz Ferreira, em seu favor, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 581.542/DF.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por NEWTON LUIZ FERREIRA em benefício próprio apontando como autoridade coatora o Governador do Estado de São Paulo. 
    O impetrante alega, em síntese, que "o Governo do Estado de São Paulo tem dado inúmeras declarações, nos últimos dias, a respeito da iminente imposição de 'lockdown' no Estado de São Paulo, como suposta medida administrativa de combate à epidemia internacional provocada pelo novo coronavírus (Covid-19)" (e-STJ fl. ). 
    Sustenta que "a ilegalidade da ameaça ao direito de locomoção é flagrante, uma vez que, na Constituição Federal , a liberdade de ir e vir somente pode ser cerceada em contexto jurídico específico: os regimes constitucionais de exceção, em especial o ESTADO DE SÍTIO, a ser solicitado pelo Exm. Sr. Presidente da República e autorizado pelo Congresso Nacional, nos termos do art. 49, inciso VI, da Constituição Federal" (eSTJ fl. 5). No ponto, destaca que não foi decretado o Estado de Sítio. 
    Diante disso, requer, em liminar e no mérito, a expedição de salvo conduto, para resguardar o direito de locomoção do paciente pelas ruas e logradouros públicos do Estado de São Paulo, sem que seja abordado, constrangido, detido ou conduzido por qualquer agente público. ” (eDOC 1, p. 25)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, o impetrante afirma que “a ilegalidade da ameaça ao direito de locomoção é flagrante, uma vez que, na Constituição Federal, a liberdade de ir e vir somente pode ser cerceada em contexto jurídico específico: os regimes constitucionais de exceção, em especial o ESTADO DE SÍTIO, a ser solicitado pelo Exmo. Sr. Presidente da República e autorizado pelo Congresso Nacional, nos termos do art. 49, inciso IV, da Constituição Federal.”
    Alega que “a restrição à livre circulação de bens é medida de caráter tão excepcional, que nem mesmo durante o regime excepcional do ESTADO DE DEFESA, previsto constitucionalmente como resposta a “calamidades de grandes proporções na natureza”, é facultada à Presidência da República a restrição ao direito de locomoção.”
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia aqui posta não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    O impetrante alega que não pode o Governador de São Paulo decretar lockdown, com vistas a conter a disseminação do coronavírus, porquanto tal medida é inconstitucional e não seria permitida nem mesmo durante o estado de sítio, que sequer foi decretado.
    Como já afirmei anteriormente, de acordo com o art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, conceder-se-á habeas-corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
    É certo que inexiste divergência teórica quanto ao fato de o habeas corpus destinar-se a proteger o indivíduo contra qualquer medida restritiva à liberdade de ir, vir e permanecer (art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal).
    O Plenário desta Corte reiteradamente vem assentando que o aludido remédio visa à proteção da liberdade de locomoção e seu cabimento tem parâmetros constitucionalmente estabelecidos, justificando-se a impetração sempre que alguém sofrer, ou achar-se ameaçado de sofrer, violência ou coação em sua liberdade de ir e vir, por ilegalidade ou abuso de poder (AgR no HC 82.880/SP, DJ 16.5.2003).
    A presente controvérsia tem relação com aquela já analisada pelo Ministro Alexandre de Moraes, na ADPF 672/DF, em cujos autos concedeu a medida cautelar nos seguintes termos:
    “...CONCEDO PARCIALMENTE A MEDIDA CAUTELAR na arguição de descumprimento de preceito fundamental, ad referendum do Plenário desta SUPREMA CORTE, com base no art. 21, V, do RISTF, para DETERMINAR a efetiva observância dos artigos 23, II e IX; 24, XII; 30, II e 198, todos da Constituição Federal na aplicação da Lei 13.979/20 e dispositivos conexos, RECONHENDO E ASSEGURANDO O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS GOVERNOS ESTADUAIS E DISTRITAL E SUPLEMENTAR DOS GOVERNOS MUNICIPAIS, cada qual no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus respectivos territórios, para a adoção ou manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante a pandemia, tais como, a imposição de distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outras; INDEPENDENTEMENTE DE SUPERVENIENCIA DE ATO FEDERAL EM SENTIDO CONTRÁRIO, sem prejuízo da COMPETÊNCIA GERAL DA UNIÃO para estabelecer medidas restritivas em todo o território nacional, caso entenda necessário.”
    O impetrante impugna o dispositivo e diz que tal decisão “não significa e jamais significou um salvo conduto para que estes adotem toda e qualquer medida administrativa que julguem conveniente e/ou tomem eventuais providências que contrariem ou possam vir a contrariar o texto constitucional, como seria o caso do “lockdown”.”
    Diz, ainda, que “o Governador do Estado de São Paulo vem, sim, dando inúmeros indícios concretos e diários de que pretende atentar contra o direito de livre locomoção do Paciente, conforme amplamente demonstrado e exemplificado nos parágrafos iniciais deste habeas corpus.”
    Com todas as licenças, o impetrante quer fazer uso do direito de ir vir para não se sujeitar às determinações sanitárias, que visam a dificultar a proliferação do coronavírus, sendo, portanto, uma medida constitucional e assim já reconhecida por Ministro desta Corte.
    É, portanto, infundada a conclusão do impetrante, no sentido de que o Governador não tem competência para, em virtude da pandemia, restringir seu direito de locomoção.
    É incontroverso que o impetrante pode sofrer restrição no seu direito de ir e vir, mas não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abuso de poder em tal restrição.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente